Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722539-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã-DF que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de IGOR DA SILVA OLIVEIRA, determinou a intimação da autora, ora agravante, “para que restitua o veículo apreendido ao ID. 93117113, até o fim do prazo estipulado ao ID. 94894295, qual seja, de 5 (cinco) dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa diária ("astreintes") no valor de R$ 1.000,00 (mil reais/dia).” (ID 95758924, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante alega que o prazo fixado pelo juízo de primeiro grau é exíguo, uma vez que as providências no âmbito administrativo para o cumprimento da determinação judicial demandam tempo, “tendo em vista a complexidade do trâmite para restituição de um bem.”. Afirma que o juízo a quo “além de estipular multa altíssima e totalmente inadequada, não limitou a aplicação da multa, o que tornou ao Agravado, mais interessante a sua aplicação do a própria restituição do veículo, não podemos esquecer que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa.”. A agravante defende a ausência de justificativa para a manutenção da multa. Argumenta ser excessivo o valor da astreinte aplicada, na medida em que não pode “constituir fonte geradora de injustiça e enriquecimento sem causa.”. Aduz que a sanção pecunicária deve ser aplicada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede a revisão do valor com base no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta a impossibilidade da aplicação da multa diária, uma vez que “somente poderia ser imposta após o trânsito em julgado, para cumprimento da execução da sentença”. Reafirma ser descabida a aplicação da astreinte ao caso dos autos. Pleiteia, ao final, a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a aplicação da multa. Preparo recolhido (ID 27284531). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observo a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o juízo de primeiro grau decidiu nos seguintes termos, verbis: “Vistos, etc. Defiro a petição da parte requerida de ID. 95750811. Portanto, intime-se a parte autora para que restitua o veículo apreendido ao ID. 93117113, até o fim do prazo estipulado ao ID. 94894295, qual seja, de 5 (cinco) dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa diária ("astreintes") no valor de R$ 1.000,00 (mil reais/dia).” A agravante hostilizou o decisum acima transcrito, adotando como fundamento para o seu inconformismo, a inaplicabilidade de sanção pecuniária ao caso, bem assim o exíguo prazo para o seu cumprimento e a exorbitância do valor fixado a título de astreintes. Todavia, não há como acolher a tese expendida pela agravante, uma vez que a determinação judicial foi a de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação constante do comando da sentença, prolatada nos autos de busca e apreensão, que era de restituir o veículo, ao ora agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. (ID 94894295, autos originais). Consigne-se que a determinação já havia sido fixada no dispositivo da sentença, oportunizando a ora agravante a devolução do veículo ao agravado. Em face da inércia da parte autora, ora agravante, em dar efetivo cumprimento à obrigação que lhe incumbia, nova ordem foi emanada pelo juízo de primeiro grau, após pedido efetuado pelo réu, ora agravado, para que a sentença fosse devidamente cumprida. Portanto, não há se falar em exiguidade do prazo para restituir o veículo ao agravado, uma vez que, caso já tivesse dado, de pronto, cumprimento à sentença, seria desnecessária a prolação de nova decisão com a ordem de devolução do automóvel. De igual forma, não há se falar em não cabimento e redução do valor fixado a título de astreinte, na medida em que inexistem, nos autos, elementos aptos a justificar o pedido efetuado pela agravante. A quantia diária fixada pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o caráter coativo e pedagógico, a fim de tornar efetivo o comando judicial, consistente em restituir o veículo, objeto dos autos, ao réu, ora agravado. Registre-se que a agravante já havia sido condenada, na sentença, a proceder a devolução do automóvel ao agravado, de forma espontânea, uma vez que, naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau, sequer havia fixado valor de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação. Desta forma, verifico que o valor diário da astreinte, R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra excessivo, considerando, além da capacidade econômica da ora agravante, a sua recalcitrância em descumprir a determinação contida na sentença. Portanto, levando em consideração que o juízo a quo fixou a multa diária de forma proporcional e razoável, com atenção para as condições econômicas do agravante, mostra-se correta a decisão agravada. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 14 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator